Tribunal: TJDFT
Processo: 0713923-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0713923-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUIZ SOARES CARNEIRO IMPETRADO: JUIZO DA TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal nos autos do agravo de instrumento n. 0702178-35.2024.8.07.9000, que manteve a penhora de 30% do salário do impetrante determinada em decisão proferida no cumprimento de sentença n. 0715461-69.2023.8.07.0009. Alega o impetrante que a penhora para adimplemento de dívida não alimentar recai sobre verba salarial no percentual de 30%, de modo que viola o disposto no art. 833, IV, do CPC e a jurisprudência do STJ, além de ferir sua capacidade de subsistência e sua dignidade; que a decisão que determinou a penhora de 30% do salário do impetrante carece de fundamentação adequada, não havendo justificativas claras para a escolha de tal percentual. Desta forma, afirma que violação de seu direito líquido e certo, de modo que requer a declaração da ilegalidade da decisão que manteve a penhora e a concessão da segurança para determinar a suspensão da penhora de 30% sobre o salário do impetrante. Requer, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. É o breve relato. Preliminarmente, defiro a gratuidade de justiça ao impetrante, considerando o disposto no artigo 99, § 3o, do CPC. Anote-se. Com relação ao cabimento do presente mandando de segurança, o art. 1o da Lei n. 12.016/2009 estabelece que “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. Não obstante a previsão legal mencionada, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que o mandado de segurança impetrado em face de ato judicial deve ser considerado medida excepcional, cabível nas hipóteses em que não existe a possibilidade de impugnação da decisão questionada por outro recurso, nos casos em que o pronunciamento for manifestamente ilegal ou teratológico. Nesse sentido é o entendimento do STJ: “(...) 1. A impetração de mandado de segurança contra ato judicial, a teor da doutrina e da jurisprudência, reveste-se de índole excepcional, admitindo-se apenas em hipóteses determinadas, a saber: a) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial. (...) (AgInt no RMS 56.422/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021)” No âmbito deste e. Tribunal, trago à colação os seguintes precedentes: [...] 3. Nos termos do art. 11, inciso II, b, do Regimento Interno das Turmas Recursais, compete às Turmas Recursais processar e julgar o mandado de segurança contra decisão dos juizados especiais cíveis, o que abrange decisões teratológicas ou manifestamente ilegais proferidas em cumprimento de sentença. [...] (Acórdão 1855017, 0702127-58.2023.8.07.9000, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Relator(a) Designado(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/02/2024, publicado no DJe: 10/05/2024.) Conforme narrado, o ato impugnado mediante o presente mandado de segurança é o pronunciamento judicial da Terceira Turma Recursal que negou provimento ao agravo de instrumento n. 0702178-35.2024.8.07.9000, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0715461-69.2023.8.07.0009, que determinou a penhora de 30% da verba salarial do impetrante até o montante da dívida atualizada. O ato judicial foi proferido nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia (autos 0715461-69.2023.8.07.0009) que determinou a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos auferidos pelo executado. Requer o agravante o indeferimento da penhora no percentual arbitrado tendo em vista o caráter e natureza alimentar das verbas a serem constritas, além de que afetará de forma considerável a sua subsistência e de sua família. 2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo dispensado, pois o agravante é hipossuficiente. Foram apresentadas contrarrazões (ID 64887078). 3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da impenhorabilidade salarial do executado. 4. O entendimento das Turmas Recursais tem sido no sentido de ser possível a penhora de até 30% dos rendimentos do devedor, desde que observadas a proporcionalidade e a razoabilidade da medida, em alinhamento com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.658.069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 14/11/2017, DJe 20/11/2017). 5. "[...] Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente”. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 6. A constrição de 30% (trinta por cento) de quem recebe R$ 1.600,49 (ID 63718645) certamente prejudicará a sua subsistência e da família. Por outro lado, não é razoável negar o pagamento de dívidas contraídas e não pagas, especialmente quando não são encontrados outros bens que possam garantir a dívida (ID 204011025 – autos originários). Não se pode ignorar, sob o princípio da efetividade processual e da orientação jurisprudencial do STJ, o direito do credor à satisfação de seu crédito, não podendo encontrar restrição injustificada e desproporcional, sob pena de enriquecimento sem causa do executado. 7. Por isso, em razão do pedido recursal (reforma da decisão para afastar a penhora salarial) e da ausência de pedido subsidiário no sentido de minoração do percentual, impõe-se mantida, na íntegra, a decisão agravada, sob pena de julgamento extra petita. 8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 9. Sem condenação em honorários - Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência - TUJ). 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. Verifica-se, portanto, que a decisão impugnada se encontra perfeitamente fundamentada e o motivo da manutenção da penhora no percentual de 30% foi a ausência de pedido subsidiário pelo impetrante. Além disso, a decisão impugnada não é abusiva ou teratológica, uma vez que a penhorabilidade de percentual verba salarial está em consonância com a jurisprudência do STJ e destas Turmas Recursais, que relativizam a regra prevista no art. 833, IV, do CPC. Neste sentido: [...] V. Na espécie, para se admitir o mandado de segurança, indispensável a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal, que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante, o que não ocorreu nos autos. Destaca-se que, teratológica é a decisão absurda, contrária à lógica e ao sistema judicial como um todo, a ponto de comprometê-lo. Também ausente decisão manifestamente ilegal a ferir “direito líquido e certo” quanto à pretensão nos autos, uma vez que a questão debatida decorre de eventual possibilidade de penhora de parte de verba de natureza salarial, tema que, inclusive, possui jurisprudência favorável à penhora no TJDFT e STJ. [...] (Acórdão 1704970, 0700674-28.2023.8.07.9000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2023, publicado no DJe: 30/05/2023.) Desse modo, diante das considerações acima, verifico que a decisão impugnada não se mostra ilegal ou teratológica, motivo pelo qual a petição inicial do presente mandado de segurança deve ser indeferida, considerando que não foram preenchidos os requisitos legais para sua interposição, nos termos do art. 67, I do Regimento Interno das Turmas Recursais. Nestes termos, INDEFIRO a petição inicial do presente mandado de segurança diante de sua manifesta inadmissibilidade. Custas finais, se houver, pelo impetrante, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça. Sem honorários (art. 25, Lei 12.016/2009). Intime-se. Publique-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 11 de abril de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora